Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022362-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ANDRE FELIX AMARILHA - CPF: 080.057.581-46 (PACIENTE), JOSIANE BRANDAO BEARIZ - CPF: 023.755.501-88 (PACIENTE), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) – BUSCA E APREENSÃO–

LOCALIZAÇÃO DE

ARMAS DE FOGO [01 (UM) REVÓLVER ROSSI CALIBRE .38, 01 (UM) REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38, AMBOS MUNICIADOS COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES CADA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DE TRANCAMENTO - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA SUPOSTAMENTE IMPUTADA AOS PACIENTES - REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – CONFISSÃO DE TERCEIRO COM HOMOLOGAÇÃO DE ANPP QUE NÃO AFASTA, PER SI, A POSSIBILIDADE DE COAUTORIA - ART.29 DO CÓDIGO PENAL - TEORIA UNITÁRIA OU MONISTA, INSPIRADA NO CÓDIGO ITALIANO -
ARMA
LOCALIZADA EMBAIXO DA CAMA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À
ARMA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa para a persecução penal.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes, narrando o fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais, indicando o local, a data, o modo de execução, a qualificação dos acusados e a classificação jurídica do crime, atendendo plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Em crimes de posse ou porte de arma de fogo, admite-se a "autoria coletiva" quando o armamento é encontrado em local de acesso comum aos acusados, como no caso dos autos, em que as armas foram localizadas embaixo da cama do casal, ambiente presumivelmente de uso exclusivo dos pacientes.

A confissão de terceiro quanto à propriedade dos artefatos bélicos e a celebração de acordo de não persecução penal não excluem, automaticamente, a responsabilidade dos pacientes pela posse ilegal das armas encontradas em seu quarto, considerando que o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção sob guarda de arma de fogo, em desacordo com determinação legal.

A posse, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros, o que torna possível, em tese, a coautoria no crime de posse ilegal de arma de fogo.

A análise aprofundada acerca da autoria delitiva e da responsabilidade penal dos pacientes demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com suporte no artigo 5º, LVIII, da Constituição Federal, c/c artigos 647 e 648, incisos I e VI do CPP em favor de André Felix Amarilha e Josiane Brandão Beariz, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, visando o trancamento da Ação Penal nº 1006623-41.2023.8.11.0013, na qual os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a denúncia é manifestamente inepta por não individualizar as condutas dos pacientes, 2) há falta de justa causa para o exercício da ação penal, pois Lucas Beariz Pezavento, filho da paciente Josiane e enteado do paciente André, já confessou ser o único responsável pelo material bélico apreendido e firmou acordo de não persecução penal com o Ministério Público e que 3) não existem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva em relação aos pacientes.

O pedido liminar foi indeferido.(ID.300601358)

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e por não estar presente nenhuma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal. Informou ainda que, após a apresentação da resposta à acusação, foram afastadas as preliminares suscitadas pela defesa e ratificado o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/08/2025. (ID.301960391)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 305066875)

“HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – RAZÕES DO IMPETRANTE: SUSTENTA QUE OS PACIENTES ESTÃO SENDO INJUSTAMENTE SUBMETIDOS A AÇÃO PENAL POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, APESAR DE LUCAS BEARIZ PEZAVENTO — FILHO E ENTEADO DOS ACUSADOS — TER CONFESSADO SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO MATERIAL APREENDIDO E JÁ TER FIRMADO ANPP COM O MINISTÉRIO PÚBLICO; ARGUMENTA AINDA QUE A DENÚNCIA É INEPTA, POIS NÃO INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS DOS PACIENTES E CARECE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. – IMPROCEDÊNCIA – O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL E, NO CASO, HÁ INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO; AS ARMAS E PARTE DAS MUNIÇÕES FORAM ENCONTRADAS NO QUARTO DO CASAL, EMBAIXO DA CAMA, LOCAL DE USO PRESUMIDAMENTE EXCLUSIVO DOS PACIENTES; E A CONFISSÃO DE LUCAS BEARIZ PEZAVENTO, BEM COMO O ANPP POR ELE FIRMADO, NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A POSSIBILIDADE DE COAUTORIA E A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS PACIENTES, SENDO NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

I - DA NATUREZA EXCEPCIONAL DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS

Ab initio
, impende consignar que
o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional
, somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa para a persecução penal.

Tal entendimento decorre da própria natureza do
mandamus
como garantia constitucional destinada a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, via de regra, ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, cuja análise deve ser reservada à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, reconhecendo o caráter excepcional do trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, admitindo-o apenas em hipóteses restritas, quando evidenciada, prima facie, situação de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido, transcrevo o precedente do STF:

"Habeas corpus. 2. Art. 334, § 1º, “c” e “d”, do Código Penal. 3. Pedido de trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. 4. Satisfeitos os requisitos do art. 41, do CPP e não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável trancar-se a ação penal. Precedentes. 5. Ordem denegada" (STF - HC 115.730/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2014).

II - DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

No que concerne à alegada inépcia da denúncia, transcrevo a exordial acusatória:
(ID.298162362)

“DENÚNCIA em desfavor de ANDRÉ FELIX AMARILHA, brasileiro, casado, pintor, nascido no dia 22/06/1987, filho de Ramão Rosa Amarilha e Maria Socorro Felix, portador do RG n.º 060625 SSP MT, inscrito sob o CPF n.º 080.0857.581-46, residente e domiciliado na Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, nº 836, Bairro Jardim Santa Fé, localizado no município de Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000 telefones para contato (65) 9.9927-2416; e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ, brasileira, casado, autônoma, nascida no dia 27/11/1987, filha de Lesiro Beariz e Maria Jose Brandão, portadora do RG n.º 19737866 SSP MT, inscrita sob o CPF n.º 023.755.501-88, residente e domiciliado na Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, nº 836, Bairro Jardim Santa Fé, localizado no município de Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000 telefones para contato (65) 9.9941-9728; pela prática da seguinte infração penal: Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/10/2023, por volta das 06h00min, na residência particular localizado na Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, nº 836, Bairro Jardim Santa Fé, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ, com consciência e vontade, possuía 01 (um) revólver Rossi calibre 38; 01 (um) revólver Taurus calibre 38; e 31 (trinta e uma) unidades de munições calibre 38, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/05 do ID 135623231), Auto de Apreensão (fl. 10 do ID 135623231), Laudo Pericial de Eficiência (fls. 30/39 do ID 135623231) e demais documentos coligados nos autos. Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se ao local dos fatos para dar cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do PJE nº 0129850-07.2022.8.17.2001, oriundo da Comarca de Pernambuco, em desfavor dos denunciados. Na ocasião, em razão da ausência dos alvos da operação, os policiais adentraram ao local acompanhado de duas testemunhas, o filho de Josiane, Lucas Beariz e de sua esposa Maiara Pereira, que estavam na residência no momento, e, após buscas, encontraram escondido embaixo da cama do casal André e Josiane 01 (um) revólver Rossi calibre 38 e 01 (um) revólver Taurus calibre 38, todos municiados, cada um com 05 (cinco) munições; e ainda, no carro de Lucas Beariz foram localizadas mais 21 (trinta e uma) unidades de munições calibre 38, todos os objetos em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em razão do narrado, Lucas e a testemunha Maiara foram conduzidos juntamente aos objetos apreendidos até a delegacia de Polícia Civil desta Comarca para os procedimentos cabíveis. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, requerendo a observância do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-lo nas sanções do dispositivo em comento.”

Verifico,
a priori
, que a peça acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes, narrando que, no dia 25/10/2023, foram encontrados em sua residência, mais precisamente embaixo da cama do casal,
01 (um) revólver Rossi calibre 38, 01 (um) revólver Taurus calibre 38, ambos municiados com 05 (cinco) munições cada
, além de outras 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre localizadas no veículo de Lucas Beariz Pezavento.

Portanto, a denúncia expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais, indicando o local (residência dos pacientes), a data (25/10/2023), o modo de execução (posse de armas de fogo e munições sem autorização legal), a qualificação dos acusados e a classificação jurídica do crime (art. 12 da Lei nº 10.826/03), atendendo plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Neste particular, o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal, possui a prerrogativa para tanto, conforme dispõe o STJ:

“A Constituição Federal preceituou acerca do poder do Ministério Público para que pudesse exercer, da melhor forma possível, as suas atribuições de dominus litis e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. (REsp n. 1.392.254, Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 27/06/2017.)”

Ademais, a narrativa acusatória possibilitou o pleno exercício do direito de defesa, tanto que os pacientes apresentaram resposta à acusação abordando questões preliminares e de mérito, demonstrando compreensão inequívoca da imputação que lhes foi feita.

Cumpre ressaltar que, nos delitos de posse ou porte de arma de fogo são

de mera conduta (perigo de lesão)
, cuja jurisprudência dispõe que quando o armamento é encontrado em local de acesso comum aos acusados, como é o caso dos autos.
De modo que o que se tem de eloquente é que as armas foram localizadas embaixo da cama do casal na residência, ambiente presumivelmente de uso exclusivo dos pacientes.

Ademais, dispõe o Código Penal em seu art. 29
que

de
qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Nesse sentido, é o aresto do Col. STJ:

3. "
O
Código Penal em vigor consagra em seu art. 29
a
teoria unitária ou monista, inspirada no Código Italiano, segundo
a
qual "Quem,
de
qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.'
" (APn 558/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 14/6/2011).

(AgRg no REsp n. 1.895.572/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Nesse contexto, inobservo a alegada inépcia da denúncia, que descreve adequadamente a conduta típica imputada aos pacientes, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa e do contraditório.

III - DA ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA

No tocante à alegada falta de justa causa para a ação penal, também não assiste razão ao impetrante.

A justa causa para a ação penal, como é cediço, consiste no suporte probatório mínimo que deve lastrear a acusação, indicando a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Trata-se de elemento indispensável ao legítimo exercício do direito de ação penal, cuja ausência autoriza o trancamento do processo.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Eficiência, que atestam a apreensão e a potencialidade lesiva das armas de fogo e munições encontradas na residência dos pacientes.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que as armas foram encontradas embaixo da cama do casal, local de uso presumidamente exclusivo dos pacientes, o que constitui elemento indiciário suficiente para justificar o prosseguimento da ação penal.

O fato de Lucas Beariz Pezavento ter assumido a propriedade das armas e munições e firmado acordo de não persecução penal com o Ministério Público não afasta,
por si só
, a possibilidade de responsabilização penal dos pacientes. Isso porque o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou manutenção sob guarda de arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, a confissão de Lucas quanto à propriedade dos bélicos não exclui, automaticamente, a responsabilidade dos pacientes pela posse ilegal das armas encontradas em seu quarto, especialmente considerando que o mandado de busca e apreensão que originou a diligência policial era direcionado aos próprios pacientes, conforme informado pela autoridade coatora.

Ademais, é perfeitamente possível, em tese, a coautoria no crime de posse ilegal de arma de fogo, quando mais de uma pessoa tem a disponibilidade fática sobre o artefato, ainda que apenas uma delas se declare proprietária. A posse, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros.

A propósito, cito o seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL -
POSSE

ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO RESTRITO -
POSSE
COMPARTILHADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE - OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES –
ARMA
LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO CASAL - DISPONIBILIDADE E ACESSO À
ARMA
-
POSSE
COMPARTILHADA - JULGADOS DO STJ, TRF-4 e TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REGIME INICIAL FECHADO - QUANTIDADE DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES CRIMINAIS] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
A “prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado. [...]” (TJMT, Ap nº 1000180-51.2021.8.11.0011).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC nº 125.373/RS).
“O crime de
posse
ou porte
ilegal
de
arma
de
fogo
é crime de
mão

própria
, que só pode ser cometido por um único agente, exceto quando a
arma
está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou
posse
compartilhada’. [...]” (TRF-4 - ACR: 352244620074047100 RS 0035224-46.2007.404.7100).“As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da
arma
de
fogo
apreendida era compartilhado” (STJ, HC nº 352523/SC).“Caracterizada a
posse
compartilhada de
armas
/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos” (TJMT, AP nº 0003102-70.2016.8.11.0007).“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].” (TJMT, AP nº 1000933-58.2023.8.11.0004).Recurso desprovido.”
(N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ressalte-se que a análise da autoria delitiva e da responsabilidade penal dos pacientes demanda aprofundada e minudente das provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa cuja audiência de instrução foi redesignada a pedido da defesa para o dia
1° de setembro de 2025
(autos correlatos n.1006623-41.811.0013)

Nesse sentido leciona Damásio E. de Jesus,
in
Código de processo penal anotado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 411, no sentido de que:
"(...) para perquirição da falta de justa causa, é possível sua análise, desde que tal exame não tenha que se fazer aprofundada ou analiticamente"
.

IV - DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

Destarte, a pretensão de trancamento da ação penal, no caso em análise, esbarra na necessidade de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

A definição sobre a efetiva responsabilidade penal dos pacientes pela posse das armas e munições apreendidas, bem como a avaliação da credibilidade da confissão de Lucas Beariz Pezavento, são questões que demandam a produção de provas em contraditório, não podendo ser dirimidas de plano, em cognição sumária.

A instrução processual permitirá esclarecer pontos cruciais para o deslinde da causa, como: (i) se os pacientes tinham conhecimento da existência das armas em sua residência; (ii) se tinham disponibilidade sobre elas; (iii) se a confissão de Lucas é verossímil e suficiente para afastar a responsabilidade dos pacientes; (iv) se há elementos que corroborem ou infirmem a versão apresentada por Lucas.

Tais questões, por sua complexidade e natureza eminentemente fática, devem ser objeto de ampla produção probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo temerária qualquer conclusão prematura a respeito.

Como bem pontuado pelo Supremo Tribunal Federal:

"O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que '[a] ação de 'habeas corpus' constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.'" (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Ante o exposto, não havendo demonstração inequívoca, de plano, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de justa causa para a ação penal, o trancamento pretendido não se mostra viável na via eleita.

A denúncia preenche os requisitos legais, descrevendo adequadamente a conduta típica imputada aos pacientes, e há suporte probatório mínimo a justificar o prosseguimento da ação penal, sendo necessária a instrução processual para o esclarecimento dos fatos e a definição da responsabilidade penal.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.301960391)

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus 1022362-25.2025.8.11.0000, tendo como pacientes André Felix Amarilha e Josiane Brandão Beariz, apontando como autoridade coautora este Juízo para, em resposta, prestar as seguintes informações. Sobreveio aos autos a decisão inicial proferida neste Habeas Corpus pelo MM. Desembargador Relator, em que indefere o pedido liminar pleiteado neste writ e, ato contínuo, determina que solicitem-se informações. Os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Narra a denúncia os seguintes fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/10/2023, por volta das 06h00min, na residência particular localizado na Rua Vereador Anibal Luiz de Souza, nº 836, Bairro Jardim Santa Fé, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ, com consciência e vontade, possuía 01 (um) revólver Rossi calibre 38; 01 (um) revólver Taurus calibre 38; e 31 (trinta e uma) unidades de munições calibre 38, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/05 do ID135623231), Auto de Apreensão (fl. 10 do ID 135623231), Laudo Pericial de Eficiência (fls. 30/39 do ID 135623231) e demais documentos coligados nos autos. Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se ao local dos fatos para dar cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do PJE nº 0129850-07.2022.8.17.2001, oriundo da Comarca de Pernambuco, em desfavor dos denunciados. Na ocasião, em razão da ausência dos alvos da operação, os policiais adentraram ao local acompanhado de duas testemunhas, o filho de Josiane, Lucas Beariz e de sua esposa Maiara Pereira, que estavam na residência no momento, e, após buscas, encontraram escondido embaixo da cama do casal André e Josiane 01 (um) revólver Rossi calibre 38 e 01 (um) revólver Taurus calibre 38, todos municiados, cada um com 05 (cinco) munições; e ainda, no carro de Lucas Beariz foram localizadas mais 21 (trinta e uma) unidades de munições calibre 38, todos os objetos em desacordo com determinação legal o

regulamentar. Em razão do narrado, Lucas e a testemunha Maiara foram conduzidos juntamente aos objetos apreendidos até a delegacia de Polícia Civil desta Comarca para os procedimentos cabíveis”.

A denúncia foi recebida no dia 16.02.2024, sendo determinada a citação dos acusados:

“DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Recebo a denúncia em desfavor de ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ qualificados nos autos, com relação ao(s) delito(s) tipificado(s) artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, por vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. ANTECEDENTES E ANOTAÇÕES SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para comunicação do recebimento da denúncia à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT (dplacerda@pjc.mt.gov.br), conforme artigos 367, II, 376, I, e art. 441, II, todos do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para requisição da Folha de Antecedentes Criminais do(s) acusado(s) ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, por meio do e-mail ginf@politec.mt.gov.br, conforme art. 376, §2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo a resposta ser encaminhada à Secretaria do Juízo preferencialmente por Malote Digital ou pelo e-mail pla.3vara@tjmt.jus.br. Proceda a Secretaria do Juízo à alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 397, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Proceda à alteração de classe para Ação Penal. Caso necessário, deverá a Secretaria do Juízo retificar a autuação eletrônica. As informações de antecedentes referentes a outros Estados da Federação deverão ser requisitadas e juntadas aos autos pelo Ministério Público, como corolário do sistema acusatório. DA CITAÇÃO E RESPOSTA À ACUSAÇÃO Citem-se os acusados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou Defensor Público. Deverá constar no mandado que na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo legal correspondente ao rito cabível, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal). No ato da citação deverá o Oficial de Justiça certificar se o acusado possui condições financeiras de se defender no processo. Não apresentada a resposta no prazo legal ou não constituindo o acusado um defensor, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor do(s) réu(s) hipossuficiente(s), devendo a Secretaria remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-

CPP. DEMAIS DETERMINAÇÕES Apresentada a defesa: a) sendo arguida preliminar ou apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (Código de Processo Penal – art. 409); b) voltem-me conclusos os autos para decidir sobre a absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP) ou para designar audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP), conforme o caso. c) com relação a denunciada JOSIANE BRANDÃO BEARIZ, no ato de sua citação, informe-a acerca da proposta de ANPP, para procurar o Ministério Público e formalizar o ato, no prazo de 10 dias. 2. DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - LUCAS BEARIZ PEZAVENTO Vistos, etc. Trata-se de procedimento criminal por meio do qual se apura a prática, em tese, do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo como investigado LUCAS BEARIZ PEZAVENTO. O Ministério Público apresentou o acordo de não persecução penal celebrado entre o investigado e o representante ministerial, com a participação da defesa técnica, pugnando por sua homologação, conforme ID 139753013. É o necessário. Fundamento e decido. O art. 28-A, §4º, do Código de Processo Penal prevê que “para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade”. Ocorre que tal formalidade se mostra de burocracia exacerbada, eis que o investigado já está assistido por defensor constituído, não havendo motivos para duvidar da voluntariedade do acordo. Assim, desnecessária a designação de audiência, eis que a voluntariedade do acordo está estampada pela mera participação do investigado, na companhia de seu defensor. Ainda que se alegue nulidade, a não observância integral do art. 28- A do CPP ensejaria nulidade relativa, e na espécie inexiste prejuízo a ser invocado. Ademais, verifico a legalidade do acordo, bem como que as condições nele dispostas são adequadas, suficientes e não são abusivas. Ante o exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL de ID 139753013 firmado entre o Ministério Público, a defesa técnica e LUCAS BEARIZ PEZAVENTO para que surtam seus efeitos legais e jurídicos. Comunique-se a vítima, se houver (art. 28-A, §9º, do Código de Processo Penal). Considerando que todas as obrigações estipuladas no acordo de não persecução penal já foram cumpridas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado. Desnecessária intimação pessoal do investigado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 369, §3º, do CNGC Judicial. Declaro o trânsito em julgado da sentença, em razão da falta de interesse recursal das partes. Conforme previsto no acordo, e requerido pelo Ministério

Público, DETERMINO o perdimento dos valores recolhidos a título de fiança com a devida destinação ao CONSEG, bem como perdimento das armas de fogo e munições apreendida em favor do Comando do Exército. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO para comunicação da homologação do acordo de não persecução penal e da extinção da punibilidade ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso (identificacao@politec.mt.gov.br), à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda/MT (nidelplacerda@pjc.mtgov.br) e à Polícia Federal (nucart.cae.mt@dpf.gov.br), conforme art. 376, VII e XI, e art. 441, III, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime(m)-se. Ciência ao Ministério Público”.

Na data de 10.03.2025, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, afastando as teses defensivas nos seguintes termos:

“Vistos. Versam os autos acerca de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ por supostamente ter praticado a(s) conduta(s) descrita(s) no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2024, sendo determinada a citação dos acusados. Foi homologado e extinta a punibilidade de LUCAS BEARIZ PEZAVENTO em razão da prática do mesmo fato, por ter aceito o acordo de não persecução penal proposto pelo órgão ministerial. Citados, (ID 167910486 e 167911358), ANDRÉ e JOSIANE apresentaram Resposta à Acusação sob o ID 169234410, pleiteando pela rejeição da denúncia alegando ser inepta, e ainda falta de justa causa, com a consequente absolvição sumária dos réus. Na manifestação de Id. 176996014, o MP foi contrário ao pleito da defesa. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. I — DAS PRELIMINARES Prosseguindo, vale observar que, na inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” Ainda com assento no magistério de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO: A par dessas formalidades que devem ser observadas, embora não previstas em lei, deve a denúncia ou queixa conter: a) A exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Não há necessidade de minúcias, mas não pode ser sucinta demais. Deve restringir-se ao indispensável à configuração da figura delitual penal e às demais circunstâncias que envolverem o fato e que possam influir na sua caracterização. Sempre que possível deve ser feita alusão ao lugar, ano, mês, dia e hora em que o crime foi praticado, bem como referência aos instrumentos empregados e ao modo como foi cometido. Na denúncia ou queixa o Acusador pede a condenação do acusado ou querelado, e, para fazê-lo, deve imputar-lhe a prática de uma infração penal, a causa petendi, a razão do pedido de condenação. João Mendes Júnior dizia que a peça acusatória é uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, apontando o seu autor (quis?), os meios que empregou (quibus auxiliis?), o mal que produziu (quid?), os motivos (cur?), a maneira como o praticou (quomodo?), o lugar (ubi?) e o tempo (quando?). Estas expressões latinas correspondem às alemãs: Wer? Was? Wo? Womit? Warum? Wie? Wann?, “expressivamente designadas pelos sete W dourados da criminalística.” (Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. Vol. 1: Arts. 1º a 394. Curitiba: Juruá, 2023, p. 153). No caso em comento, não se constata qualquer mácula na denúncia formulada pelo Ministério Público, a qual atende aos requisitos supramencionados, e de forma alguma apresenta óbice à defesa do réu — o que torna-se insofismável considerando que a mesma vem sendo realizada, tratando, inclusive, de questões atinentes ao próprio mérito da demanda, muito embora demandem dilação probatória para que possam ser apreciadas por este Juízo. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER AS PRELIMINARES aventadas pela defesa dos acusados ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ em sua resposta à acusação. I. DA RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Apresentada a Resposta à Acusação, na forma dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP). Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal. II. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de agosto de 2025, às 13h30min, a ser realizada na forma presencial, na sala de Audiências do Gabinete da 3ª Vara Criminal do Fórum de Pontes e Lacerda-MT. Faculto às partes e as testemunhas que não residem nesta cidade a opção de participarem do ato de forma telepresencial, hipótese na qual deverão acessar o link a seguir: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODM4NjU0ZTAtNDYwYS00MjdkLTk1NTYtOGFhY2ZmN2U zNGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2cb6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%227375ca12-316b-4f48-abbbedc83c659977%22%7d FRISA-SE que devem comparecer presencialmente/obrigatoriamente no Fórum aqueles que residem em Pontes e Lacerda-MT. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa, facultando-os a participação de forma remota. Expeça-se mandado de intimação das pessoas que serão ouvidas, as quais deverão comparecer no dia e horário designado. Pessoas presas e agentes policiais deverão ser requisitados preferencialmente por e-mail e serão ouvidos com uso dos equipamentos existentes na unidade prisional ou unidade policial, desnecessário o comparecimento presencial em juízo. Facultativamente, poderá a pessoa interessada optar por ser ouvida via internet, caso em que deverá: a) informar ao Oficial de Justiça seu telefone de contato; b) utilizar computador ou aparelho celular com acesso à internet banda larga, com microfone e câmera. Caso utilize o aparelho celular, deverá baixar, gratuitamente, o aplicativo “Teams” na loja de aplicativos. Não é necessário nenhum cadastro para acesso ao aplicativo “Teams”; c) estar em local iluminado e tranquilo, sem barulho externo; d) acessar, na data e horário indicados, o endereço eletrônico https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODM4NjU0ZTAtNDYwYS00MjdkLTk1NTYtOGFhY2ZmN2U zNGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2cb6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%227375ca12-316b-4f48-abbbedc83c659977%22%7d e preencher seu nome completo para ingresso na sala de audiência virtual; e) aguardar a liberação do acesso à sala virtual, mesmo que haja demora, pois a vítima e as testemunhas deverão ser ouvidas uma de cada vez, em ordem específica; f) estar munido de documento oficial de identidade com foto, para apresentação e comprovação de sua identidade. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se”.

Sendo essas as informações constantes nos autos, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações que entender necessárias, colhendo do ensejo para renovar protestos de apreço e de distinta consideração. Respeitosamente.”

Em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de ANDRÉ FELIX AMARILHA e JOSIANE BRANDÃO BEARIZ, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025